Tribunal: TJMT
Processo: 1001165-98.2022.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001165-98.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THEOFREDO DOS SANTOS NETO - CPF: 061.689.961-09 (RECORRENTE), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (REPRESENTANTE), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001165-98.2022.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente(s):

Centro de Educação do Pantanal Ltda - Epp

Recorrido(s):

Theofredo dos Santos Neto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22 de fevereiro de 2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RETENÇÃO DE MATRÍCULA ANTES DAS AULAS. SEMANA DE APRESENTAÇÃO DE CURSO. FORMALIZADO PEDIDO DE CANCELAMENTO. TENTATIVA ADIMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. RENTENÇÃO ABUSIVA E INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante, ora Recorrido, passou no vestibular da reclamada no ano de 2021, para cursar medicina, sendo matriculado em 08/06/2021 com início das aulas previsto para data de 16/08/2021, realizando de imediato o pagamento da primeira mensalidade. Ocorre que, conforme confesso pela reclamada, participou das 05 (cinco) aulas facultativas iniciais de apresentação e reconhecimento do curso, período que sequer foi apresentada lista de presença. Informa que logo após em 20/08/2021, tomou conhecimento que também havia passado no vestibular para medicina na Universidade UNIVAG em Várzea Grande/MT, sendo convocado para iniciar o curso e, como possuía domicílio fixo na cidade de Cuiabá/MT, requereu o cancelamento do curso de medicina perante a IES/Cáceres, ora reclamada, requerendo ainda a restituição do valores pagos pela matrícula e primeira parcela do curso no importe total de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), contudo teve o pedido administrativa negado pela parte reclamada.

2. A reclamada assevera que só é possível o ressarcimento integral em caso de cancelamento do curso por ausência de quorum, cláusula que se mostra abusiva.

3. Ao vedar o reembolso das quantias pagas, a instituição de ensino fere frontalmente o Código de Defesa do Consumidor, que, em seus incisos II e IV do art. 51, estabelece que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga ou que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

4.

O objeto do contrato é a prestação de serviços educacionais pelas instituições de ensino (FORNECEDORAS) em contrapartida com o pagamento das mensalidades pelos alunos (CONSUMIDORES), estabelecendo assim, claramente, uma relação de consumo que deve, portanto, ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Reter o valor total ou percentual exagerado da matrícula, quando o aluno requer o cancelamento por ter escolhido outra faculdade, representa vantagem exagerada e enriquecimento sem causa. Se não houve prestação de serviço algum, não se justifica tal atitude.

5.

Cediço ainda, que as faculdades mantêm listas de espera, e, quando um aluno desiste da vaga, esta é automaticamente repassada ao seguinte da lista. Sendo assim, nenhum prejuízo suportam as instituições, porque o novo aluno também terá que pagar a matrícula e, consequentemente, as mensalidades. Aliado ao fato de que, as instituições poderiam reter no máximo 10% a título de multa pela desistência e, ainda assim, desde que prevista em contrato antecipadamente entregue ao aluno e assinado pelo mesmo, já que o próprio Decreto nº 22.626/33, conhecido pela Lei da Usura, estabelece em seu artigo 9º que “não é válida cláusula penal superior a importância de 10% do valor da dívida.”

6. Se mostra abusiva a retenção integral do valor, vejamos a jurisprudência:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONTRATO BILATERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENSINO SUPERIOR - CLÁUSULA ABUSIVA - RETENÇÃO DE VALOR DE MATRÍCULA - DESISTÊNCIA ANTES DO INÍCIO DO CURSO - RESTITUIÇÃO - DEVIDA - RECURSO PROVIDO. - Diante da lei protetiva que veda obrigações iníquas, necessário se faz o reconhecimento da nulidade da cláusula contratual que trata da impossibilidade de restituição do valor pago a título de matrícula por aluno desistente de curso, antes mesmo que este tenha se iniciado - Como se trata de um contrato sinalagmático mostra-se inadequado à instituição exigir contraprestação do acadêmico, se este requereu a tempo e modo o cancelamento da inscrição e não usufruiu das aulas.

(TJ-MG - AC: 10701030597705001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data de Publicação: 24/01/2018)

6.

Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Infere-se inicialmente que a parte reclamante participou apenas dos 05 (cinco) primeiros dais de aulas junto a IES, período que não houve ministração de matéria presencial o “on line”, não havendo sequer lista de chamada presencial, fatos que não foram combatidos pela parte reclamada, que apenas apresenta nos autos “prints” unilaterais de confirmação de matrícula e aceito do curso perante

IES, contestando por conta própria indenização por danos morais, que sequer foram objeto de pedido na peça inicial. No caso em tela, entendo que está plenamente justificado pela parte reclamante o cancelamento do curso, para cursar outra IES, tendo em vista a aprovação em vestibular paralelo ocorrido no mesmo período, sendo que por questões de domicilio e econômicas, situação mais favorável para cursar a matéria de medicina próximo de seus familiares com quem convive diariamente. E tendo em vista o fato do curso de IES reclamada estar ainda no princípio, em nada justifica a retenção dos valores pagos a título de matrícula e primeira mensalidade, tendo em vista que não esta comprovado nos autos que matérias foram ministradas, através de lista de presença ou aplicação de avaliações, e nesse caso especifico não ficou demonstrado nenhum prejuízo suportado pela IES reclamada. Por sua vez, o autor comprovou suas alegações através de documentos juntados na peça inicial, de modo que a parte reclamada não se desincumbiu do ônus probatório do art. 373, inciso II do NCPC. O fato é que o reclamante não usufruiu dos serviços ofertados pela Requerida e o pagamento pelos mesmos configura enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento pátrio. No caso vertente, em tese a falha na prestação do serviço pela Requerida é censurado pelo Código de Defesa do consumidor em seu artigo 39, III que aduz que é prática abusiva fornecer qualquer serviço que não tenha sido previamente solicitado pelo consumidor. E o parágrafo único do mesmo artigo afirma que nas situações em que o serviço é prestado sem prévio requerimento, é equiparado à amostra grátis, inexistindo obrigação ao pagamento.
”

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para: a) condenar a parte reclamada, a rescisão do contrato firmado entre as partes; b) condenar a parte reclamada

título de danos materiais, ao pagamento da importância de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).
”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.
Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024